Tribunal: TJDFT
Processo: 0736137-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736137-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: SUZANA ABADIA FRANCISCA DA VIDEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar Contrarrazões, no prazo de 30 (trinta) dias, já contados em dobro, porquanto patrocinada pela Defensoria Pública. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator